Tribunal: STF
Processo: ARE 1373482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - Auto de Infração e Imposição de Multa. 1. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - Documentos apresentados que demonstram a hipossuficiência da recorrente Súmula n.º 481 do Superior Tribunal de Justiça - Exegese do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigo 98 do Código de Processo Civil - Benefício concedido. 2. AIIM CREDITAMENTO INDEVIDO NOTAS FISCAIS DECLARADAS INIDÔNEAS - Para o aproveitamento de crédito de ICMS relativo a notas fiscais emitidas por empresa declarada inidônea pelo Fisco posteriormente à transação comercial, é necessário que o contribuinte comprove que a operação comercial efetivamente se realizou, incumbindo-lhe o ônus da prova - Jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n.º 1.148.444/MG Tema n.º 272) - Não restou cabalmente demonstrado, nos autos, o efetivo pagamento de todas as notas fiscais glosadas - Além disso, a grande maioria dos pagamentos foi efetivada a pessoas jurídicas diversas, não estando clara a relação estabelecida no negócio jurídico celebrado entre a autora e Granplast Comércio de Plásticos e Metais Ltda. Creditamento, de fato, indevido - Subsistência da autuação - Pedido inicial julgado improcedente - Sentença confirmada - Recurso não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II;195, I, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, depreende-se dos autos que a empresa Granplast Comércio de Plásticos e Metais Ltda., pessoa jurídica com quem a autora negociou, foi declarada inidônea desde a data da concessão da inscrição estadual, em 11 de maio de 2012, segundo o procedimento instaurado pela Delegacia Regional Tributária (fls. 241). Nessa sede, concluiu-se que houve simulação de existência do estabelecimento ou da empresa. As transações comerciais reputadas irregulares ocorreram entre junho de 2012 a junho de 2013 (fls. 35/180). Em tese, não poderia a adquirente, cuja boa-fé se presume, ser responsabilizada pela inidoneidade declarada a posteriori da empresa da qual adquiriu mercadorias. Nos casos em que a inidoneidade da empresa emitente dos documentos fiscais é declarada após a realização do negócio jurídico, é possível o creditamento do ICMS, desde que devidamente comprovada a realização da transação.



    (...)



    Na hipótese dos autos, não foi realizada prova pericial. Da análise dos documentos juntados, não se evidencia, de forma cabal, o efetivo pagamento, pela adquirente, de todas as operações mercantis glosadas. Constata-se que as notas fiscais impugnadas pelo Fisco possibilitaram o pagamento em três parcelas. No entanto, não é possível identificar-se o pagamento integral das dezessete notas fiscais acostadas aos autos, considerando-se os parcelamentos efetivados (fls. 35/180). A título de ilustração, não se identifica o pagamento da primeira parcela da nota fiscal n.º 42 (fls. 35/44). Esse ônus, evidentemente, competia à autora. Se já não bastasse, grande parte dos pagamentos foram efetivados a pessoa jurídica diversa (Antecipar Assessoria FM Ltda., Carnavalli Fomento Mercantil Ltda., Fundo de Investimento Viainvest e SH Consultoria e Participações Ltda. ME). Não está clara a relação estabelecida entre tais pagamentos e o negócio jurídico celebrado entre a autora e Granplast Comércio de Plásticos e Metais Ltda. Ainda que se trate de empresas de fomento mercantil, a existência de pagamento feito a terceira pessoa esmaece a prova que deve realizar a contribuinte autuada, da regularidade da transação com a pessoa jurídica reputada inidônea, “sendo, esta, outra prática comum em fraudes desta espécie”, nas palavras do Eminente Desembargador Spoladore Dominguez (Apelação Cível n.º 1057387-98.2017.8.26.0053 São Paulo 13.ª Câmara de Direito Público j. 17.04.2019, V.U.). Além da ausência de demonstração cabal do pagamento de todas as operações comerciais que deram origem ao creditamento impugnado pelo Fisco, o juízo a quo também identificou diversas outras irregularidades que merecem ser salientadas:



    “A uma, porque o endereço constante na maioria das notas fiscais acostadas aos autos é Rua Soldado José Reymão, n.º 237, Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP 02178-040 (fls. 35, 45, 54, 63, 73, 82, 91, 99, 108, 116, 124, 132, 140, 151, 159 e 166), endereço não cadastrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, de modo que, uma simples consulta pela internet, despertaria suspeita a alguém com um mínimo de diligência. A duas, porque os comprovantes dos pagamentos juntados aos autos foram realizados em nome de terceiros, com CNPJs diversos, e não da empresa supostamente fornecedora das mercadorias (Granplast). São exemplos: Antecipar Assessoria (fls. 37, 43, 47, 51, 56, 58, 65/67, 72, 101, 103, 105, 111 e 113), Carnavalli Fomento Mercantil (fls. 75, 77, 79), Fundo de Investimento Viainvest (fls. 84, 92, 94 e 97) e SH Cons. e Participações (fls. 86 e 88). A três, porque os contatos da autora/pedidos foram encetados com a AMD Comercial (fls. 40/41, 53, 69, 81, 90, 107) e com a Wisewood (fls. 61, 98), que não parecem ter qualquer relação com a Granplast Comércio de Plásticos e Metais Ltda. A quatro, porque, das notas fiscais emitidas, não se constata a informação da placa do veículo que realizou o transporte rodoviário, ou qualquer outro elemento indicativo, contrariando a determinação do artigo 127, inciso VI, 'c', do Regulamento do ICMS. Não há qualquer informação relativa ao transportador. (...)"



    Não obstante as notas fiscais declaradas inidôneas terem aparência de regularidade, com o destaque do ICMS devido e a escrituração no livro de registro de entradas (fls. 203/221), não ficou satisfatoriamente demonstrado o efetivo pagamento pela adquirente da integralidade de todas as operações mercantis, além da regularidade das operações. Em suma, é indevida a desconstituição do Auto de Infração e Imposição de Multa n.º 4.105.116-6. Não restou demonstrada a veracidade de todas as compras e vendas cujas notas fiscais foram destacadas pela Fazenda Estadual. Como já esclarecido, o ônus de tal comprovação competia à contribuinte, conforme jurisprudência já mencionada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 751111 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/2/16)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cinge-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1031337 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/17)



    Nesse sentido ainda as decisões monocráticas: ARE 1.152.864, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/06/19; ARE 1.205.785, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/06/19;ARE 1.072.943, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/11/17; ARE 1.072.721, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 14/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente